Tribunal: STF
Processo: RE 92963
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
CONCORDATA. DEPOSITO A QUE ALUDE O ART. 175 DA LEI DE FALÊNCIAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU DEPOSITOS DE BENS
QUE NÃO DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PODERES PARA AGRAVAR.
NULIDADES PROCESSUAIS.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 369).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.